Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. A defendida tese da coisa julgada progressiva e do trânsito em julgado parcial já foi rejeita pela jurisprudência, uma vez que o início do prazo para a interposição da rescisória, nos casos de impugnação parcial, não será considerado especificamente para cada capítulo, conforme cada um deles não for impugnado por recurso, mas tão somente a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
3. Os argumentos da embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretende reabrir discussão da matéria a pretexto de omissão em analisar todos os fatos e fundamentos que norteiam o apelo, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. Inexiste omissão quando o acórdão recorrido aprecia as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.
5. Embargos declaratórios não providos.